Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0707310-75.2022.8.07.0001 Apelante(s) CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Apelado(s) ROGERIO NAVES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Rogério Naves, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a ré, ora apelante, ao custeio do “medicamento ‘NPlate (Romiplostim) 500mcg’, conforme prescrito no relatório médico de ids 117359703 e 117359704”, bem assim ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. Por força da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 36698959), a apelante suscita preliminar de nulidade da r. sentença por suposto cerceamento de defesa. Para tanto, alega, em suma, que seria imprescindível a produção da prova relativa à expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com a finalidade de apurar “se o medicamento em discussão encontra-se previsto em seu rol obrigatório para tratamento da patologia que acomete o apelado”. No mérito, caso superada a prefacial, defende a adequação contratual e legal da negativa de custeio do medicamento vindicado pela parte autora, sob o entendimento de que o fármaco não se encontraria albergado pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Argumenta que a indicação do aludido medicamento ao paciente teria ocorrido para além das hipóteses previstas na bula (off-label), o que autorizaria a negativa de seu custeio pela operadora de contrato de assistência à saúde. Tece considerações sobre as competências legais da ANS. Ressalta a suposta taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Diz que não teria praticado ato ilícito, o que afastaria seu dever de indenizar o autor pelos danos morais por ele supostamente suportados. Subsidiariamente, entende cabível a minoração do quantum indenizatório relativo à reparação civil por danos morais, sob o argumento de que o valor indicado pela r. sentença seria excessivo. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e cassada a r. sentença, nos termos da fundamentação. No mérito, caso superada a prefacial, pede o conhecimento e provimento do apelo para que os pedidos deduzidos na petição inicial sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, afastada a condenação relativa à indenização por danos morais ou, ainda de forma subsidiária, minorado o valor dessa verba. Preparo recolhido (ID 36698961). Contrarrazões apresentadas (ID 36698966). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do § 5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor apelação é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Por seu turno, dispõe o inciso V do art. 231 do Estatuto Processual Civil que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Dito isso, verifica-se que a v. sentença apelada foi proferida em 2/5/2022. Esse ato judicial foi disponibilizado no DJe em 3/5/2022 e publicado no dia útil imediatamente subsequente, a saber, 4/5/2022, terça-feira. Desse modo, o prazo final para interposição do recurso seria o dia 25/5/2022, quarta-feira. No entanto, a apelação foi interposta pela ré apenas em 27/5/2022, quando já integralmente transcorrido o prazo recursal, razão por que o reconhecimento da intempestividade do recurso é medida impositiva. Não se acolhe, ademais, o argumento recursal no sentido de que a intimação da ré teria ocorrido, “via sistema”, apenas em 2/6/2022. Isso porque é assente na jurisprudência deste e. Tribunal que, “a fim de se aferir o início da contagem do prazo recursal, conclui-se pela prevalência da intimação que ocorreu primeiro, no caso, a data da publicação no DJE, independentemente de a parte ser empresa cadastrada no Programa de Empresas Parceiras do TJDFT” (Acórdão 1424148, 07023774220218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Ante o exposto, diante de sua manifesta intempestividade, não conheço do recurso de apelação interposto pela ré (ID 36698959), nos termos do art. 932, III, do CPC. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré em R$500,00 (quinhentos reais), resultando no total de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos da r. sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora